Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-62.2021.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Duplicata. Sentença de rejeição dos Embargos. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção da Douta Magistrada "a quo". Devedor que apresentou Embargos, propondo o pagamento do débito de forma parcelada. Impossibilidade de acolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Duplicata. Sentença de rejeição dos Embargos. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção da Douta Magistrada "a quo". Devedor que apresentou Embargos, propondo o pagamento do débito de forma parcelada. Impossibilidade de acolhimento do Pedido de parcelamento. Empresa Exequente que discorda com a proposta. A Empresa Credora não é obrigada a aceitar o parcelamento do débito. Execução que permanece hígida. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários devidos pelo Embargante a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Empresa Embargada.